Tribunal: TJDFT
Processo: 0739084-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739084-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP EMBARGADO: DIVINO ROCHA GONCALVES DE ALCANTARA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes (ID 76943182), nos termos do art. 1.023, § 2o1, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023 (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.